Tribunal: STJ
Processo: 1036197-42.2023.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237186 - MT(2025/0386147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
§ 1o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 26,
LEI 9.492/1997.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. BAIXA DE
PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SÚMULA 83 DO
STJ. NEGATIVAÇÃO RELATIVA A DÍVIDA POSTERIOR AO
ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação de ofensa ao
§ 1o, da
pois a
art. 26,
Lei 9.492/1997,
recorrida teria sido omissa em fornecer a carta de anuência para o
cancelamento do protesto, verifica-se que o conteúdo normativo do
dispositivo não foi apreciado pelo Tribunal
, ainda que a parte ora
a quo
recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual
irregularidade. Súmula 211/STJ.
2. A responsabilidade pela baixa do protesto incumbe exclusivamente ao
devedor, cabendo ao credor apenas a emissão da carta de anuência após a
quitação integral da dívida.
3. A Corte de origem consignou que dívida negativada diz respeito a débito
vencido posteriormente ao acordo firmado entre as partes, razão pela qual a
concessionária se limitou a exercer, de forma regular e lícita, o seu direito de
cobrança. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d7c80b1-ad64-4180-8187-e9c722bb002e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d7c80b1-ad64-4180-8187-e9c722bb002e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237186 - MT(2025/0386147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
§ 1o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 26,
LEI 9.492/1997.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. BAIXA DE
PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SÚMULA 83 DO
STJ. NEGATIVAÇÃO RELATIVA A DÍVIDA POSTERIOR AO
ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação de ofensa ao
§ 1o, da
pois a
art. 26,
Lei 9.492/1997,
recorrida teria sido omissa em fornecer a carta de anuência para o
cancelamento do protesto, verifica-se que o conteúdo normativo do
dispositivo não foi apreciado pelo Tribunal
, ainda que a parte ora
a quo
recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual
irregularidade. Súmula 211/STJ.
2. A responsabilidade pela baixa do protesto incumbe exclusivamente ao
devedor, cabendo ao credor apenas a emissão da carta de anuência após a
quitação integral da dívida.
3. A Corte de origem consignou que dívida negativada diz respeito a débito
vencido posteriormente ao acordo firmado entre as partes, razão pela qual a
concessionária se limitou a exercer, de forma regular e lícita, o seu direito de
cobrança. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ PEREIRA DE SOUZA contra
decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, o agravante alega, de início, que a decisão agravada aplicou de
forma equivocada a
pois opôs, de forma diligente, embargos de declaração
Súmula 211/STJ,
com o fito expresso de provocar a manifestação do Tribunal de origem sobre a omissão.
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

Defende que não se pretende, em sede de Recurso Especial, o reexame de fatos ou
provas, mas sim a correta qualificação jurídica a ser atribuída a fatos que são incontroversos nos
autos: a quitação da dívida, a manutenção do protesto e a omissão da credora em fornecer a carta
de anuência.
Aduz que a conduta da agravada de se omitir em fornecer a carta de anuência
configura abuso de direito, e, por se tratar de uma relação consumerista, caracteriza falha na
prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14
do CDC e que o dano moral, em casos de manutenção indevida de inscrição em cadastros de
inadimplentes, é presumido.
Por fim, defende que ao celebrar um acordo de quitação com o consumidor, a
Agravada gerou a legítima expectativa de que todas as pendências financeiras estavam sendo
regularizadas, de modo que o silêncio da credora, seguido de uma nova negativação por valor
irrisório, configura uma conduta desleal e contraditória, que frustra a confiança depositada pelo
consumidor, o que viola a boa-fé objetiva.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno (e-STJ, fls.
).
430/437
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, quanto à alegação de ofensa ao § 1o do art.
26 da
pois a recorrida teria sido omissa em fornecer a carta de anuência para o
Lei 9.492/1997,
cancelamento do protesto, verifica-se que o conteúdo normativo do dispositivo não foi apreciado
pelo Tribunal
, ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim
a quo
de sanar eventual irregularidade.
No caso dos autos, a Corte de origem limitou-se a reconhecer que compete ao
credor, após a quitação integral da dívida, a emissão da correspondente carta de anuência, sem
que tenha havido discussão acerca de eventual negativa da recorrida em fornecer o documento
ou da necessidade de requerimento por parte do recorrente para entrega do documento.
A alegação do recorrente de que a credora teria sido omissa em fornecer a respectiva
carta de anuência somente foi apresentada em sede de embargos de declaração, ou seja, não
integrou a causa de pedir apresentada na petição inicial.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
Caberia à recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, providência, todavia, da qual não se desincumbiu.
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, na espécie, a
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA OFENSA AOS

SÚMULA 283/STF.
ARTS. 480, CAPUT, E § 1o, DO AUSÊNCIA DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DE AFRONTA AO DO EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
ART. 1.022 CPC/2015

SÚMULA 211/STJ.
SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS
AUTOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS.INCIDÊNCIA DA DANOS MORAIS.
QUANTUM

SÚMULA 7/STJ. INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO
DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que
ficou comprovada a falha nas prestação dos serviços hospitalares. Assim, a
pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Na hipótese, verifica-se que os danos morais foram fixados em
R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), em comum, aos autores, além de um
salário mínimo em favor da mãe do infante, enquanto perdurar sua condição
exclusiva de cuidados com o filho, e de quatro salários mínimos ao menor, o
que não se mostra desarrazoado, tendo em vista que a falha na prestação dos
serviços resultou em lesões, tornando o menor dependente de cuidados
especiais e incapacitado permanentemente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.569.728/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
25/3/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025
DO CPC). VIOLAÇÃO DO DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO. NÃO
JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO
ART. 1.022
RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N.
240 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 211 do STJ.
2. Somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas
indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso
especial em virtude do prequestionamento ficto, previsto no do CPC, desde
que, nas suas
razões, seja arguida violação do do mesmo diploma
art. 1.025
processual.
3. Não é cabível ação rescisória contra sentença ou
art. 1.022
decisão que não julga o mérito da demanda.
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

4. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu" (Súmula n. 240 do STJ).
5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(Súmula n. 83 do STJ).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.433.979/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

Já quanto à responsabilidade pela baixa do protesto, a Corte de origem assim decidiu:

"No que tange ao protesto lavrado em cartório, no valor de R$ 854,60
(oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), ainda que tenha
sido incluído na negociação firmada e devidamente quitado pelo autor em
cumpre observar que, conforme orientação pacífica do Superior 29/06/2021,
Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela baixa do apontamento
cartorário incumbe exclusivamente ao devedor.
Compete ao credor, após a quitação integral da dívida, tão somente a
emissão da correspondente carta de anuência, sendo ônus do devedor
promover, por sua conta, o respectivo cancelamento junto ao cartório
competente, inclusive quanto ao recolhimento das custas decorrentes do ato."
e-STJ fls.
)
(
308/309

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO
DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO

SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente
protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a
dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (
,
Lei 9.294/97,
sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há art. 26)
falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos
morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se
desincumbiu de providenciar o cancelamento da negativação, de comprovar
que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer
referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial.
3. Alterar tal conclusão para verificar se houve ou não o pedido de baixa ou
de carta de anuência demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.256.513/PI,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO
DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA
CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A
RETIRADA DO PROTESTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

2. A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela
baixa de protesto de dívida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.326.767/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

Já quanto à segunda inscrição e a tese de que, ao celebrar um acordo de quitação
com o consumidor, a Agravada gerou a legítima expectativa de que todas as pendências
financeiras estavam sendo regularizadas, de modo que o silêncio da credora, seguido de uma
nova negativação por valor irrisório, configura uma conduta desleal e contraditória, que frustra a
confiança depositada pelo consumidor, tem-se que referidas alegações não foram apresentadas
em sede recurso especial, sendo vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de
agravo interno, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
De qualquer sorte, sobre o tema, a Corte de origem consignou:

"No que se refere à inscrição negativa junto ao SERASA, relativa ao
Contrato n.o 95276202109, no valor de R$ 39,82 (trinta e nove reais e
oitenta e dois centavos), com vencimento em
constata-se que
01/10/2021,
se
realizada em
trata de obrigação vencida posteriormente à negociação
a qual contemplou apenas débitos vencidos até maio daquele ano.
29/06/2021,
Deste modo, a negativação em questão decorre de inadimplemento
constituindo, portanto,
autônomo, não abrangido pela composição anterior,
legítimo exercício do direito creditório por parte da concessionária." (e-STJ,
fls. 326)

Como visto, a Corte de origem consignou que o acordo firmado entre as partes em
alcançou apenas apenas débitos vencidos até maio daquele ano, sendo que a dívida
29/06/2021
negativada diz respeito a débito vencido em 1o/
ou seja, posteriormente ao acordo, razão
10/2021,
pela qual não poderia mesmo estar incluído na avença.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ANOTAÇÕES
LEVADAS A EFEITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE VENDIDO.
LEILÃO INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DEVIDA. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. ANOTAÇÕES
JUSTIFICADAS. INSCRIÇAO QUE CONSISTIU EM EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio prejudicado.
2. Na espécie, não houve a demonstração clara e precisa dos motivos pelos
quais o acórdão recorrido teria vulnerado o dispositivo apontados no apelo
extremo, incidindo a Aplicação analógica. Súmula no 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Luis Felipe Salomão, AREsp n. 1.968.306/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
27/4/2022.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: a0fb35be-6725-4ea5-b11b-900ab9a15a0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.237.186 / MT
Número Registro: 2025/0386147-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10361974220238110003
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
RECORRIDO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MT013245A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT013245A
TERMO
Documento eletrônico VDA55296803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: d945ef45-b157-44e2-91ef-cdc1cf202156

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: d945ef45-b157-44e2-91ef-cdc1cf202156